Tribunal: TRF3
Processo: 0038037-91.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
405/740)

0038037-91.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0038037-91.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DOMINGOS ANTONIO MONTEIRO - SP147871-N

APELADO: VERA LUCIA DEGAN REBEQUE

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL LANZI VASCONCELLOS - SP277712-N

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. MISERABILIDADE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TERMO FINAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA REVOGADA.

1. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

2. Insurgência recursal restrita à existência de miserabilidade.

3. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontrava-se sem condições de suprir suas necessidades básicas ou de tê-las supridas por sua família.

4. Termo inicial do benefício fixado na data do pedido administrativo. Parecer ministerial acolhido.

5. Cessação da vulnerabilidade econômica. Termo final do benefício na data de início do vínculo de trabalho formal do filho da autora. Estudo social indica que acréscimo no rendimento familiar afasta a condição de miserabilidade.

6. Critérios de atualização do débito corrigidos de ofício.

7. Tutela antecipada revogada. Desnecessária a devolução dos valores. Inaplicabilidade do decidido no REsp no 1401560/MT aos benefícios assistenciais.

8. Sentença corrigida de ofício. Parecer do Ministério Público Federal acolhido. Apelação do INSS parcialmente provida. Tutela revogada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0038037-91.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DOMINGOS ANTONIO MONTEIRO - SP147871-N

APELADO: VERA LUCIA DEGAN REBEQUE

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL LANZI VASCONCELLOS - SP277712-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0038037-91.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DOMINGOS ANTONIO MONTEIRO - SP147871-N

APELADO: VERA LUCIA DEGAN REBEQUE

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL LANZI VASCONCELLOS - SP277712-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 08.04.2015, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão do benefício à parte autora nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o requerido a pagar à autora, a partir do ajuizamento da ação, o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20, da Lei no 8.742/93, no valor de um salário mínimo mensal; correção monetária, desde os respectivos vencimentos, nos termos da Lei no 6.899/81 e legislação subseqüente; e juros de mora no percentual legal, à partir da citação. Em conseqüência, diante da presença da verossimilhança do direito alegado, mais precisamente por se tratar de pessoa vulnerável, em estado de miserabilidade, com grave incapacidade e, ainda, diante do perigo da demora, concedo a tutela antecipada para que o parte ré promova imediatamente a implementação do benefício na forma estabelecida na presente sentença. Julgo, pois, extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará o requerido com o pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em dez por cento sobre o valor atualizado da condenação, não incidente sobre as prestações vincendas (Súmula no 111, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça). P.R.I.C.”

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS requerendo a reforma da sentença ao fundamento que não restaram comprovados os requisitos de deficiência de longo prazo e de miserabilidade da parte autora a amparar a concessão do benefício, consoante disposto no §§2o e 3o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo provimento parcial da apelação do INSS.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0038037-91.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DOMINGOS ANTONIO MONTEIRO - SP147871-N

APELADO: VERA LUCIA DEGAN REBEQUE

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL LANZI VASCONCELLOS - SP277712-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas no § 2o do artigo 475 do CPC/1973, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

No tocante ao requisito da miserabilidade, o artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitem sob o mesmo teto não integrem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base nos elementos contidos no estudo social, produzido por perito do Juízo, tendo se convencido restar configurada a condição de miserabilidade necessária para a concessão do benefício.

Confira-se:

“Em sequência, também demonstrado o estado de miserabilidade. De plano, o relatório social constou que se trata de núcleo familiar composto pela autora, seu esposo e filho, sendo que o valor para a manutenção do núcleo familiar era proveniente das colheitas eventuais de frutas, ocasião que recebem a quantia de R$ 700,00. Nesse caso, é evidencia a situação de miserabilidade, até diante das narrativas do laudo, que indicam situação de miserabilidade. É importante salientar que, inicialmente, o STF na ADI 1232 decidiu pela possibilidade de se estabelecer na lei o critério de 1⁄4 do salário mínimo. (...) No caso dos autos, como afirmado a autora vive em núcleo de miserabilidade”

Por sua vez, o estudo social (ID – 87988919) elaborado em 22.02.2014, revela que a parte autora vive com seu marido e um filho maior de idade em imóvel próprio, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, provida com água e esgoto. A casa está guarnecida com uma TV, 01 fogão, 01 geladeira e um tanquinho.

A renda da casa advém do salário do marido que exerce atividade informal na colheita de frutas e aufere cerca de R$ 700,00/mês. Consta ainda que o filho da autora, com 22 anos de idade, irá começar a trabalhar em março de 2014 na empresa AMBEV.

Informam despesas com alimentação (R$ 500,00), farmácia (R$ 200,00), energia (R$ 70,00) e água (R$ 30,00), perfazendo total de R$ 800,00.

A perita social emitiu parecer favorável à concessão nos seguintes termos: “Considerando as informações acima, somos favoráveis a concessão do benefício pleiteado pela requerente. O valor adquirido pelo esposo da requerente torna-se hipossuficiente para manutenção dos familiares. Com a concessão do benefício, acredita- se numa melhor qualidade de vida a requerente”

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e, eis que demonstrada a condição de miserabilidade no momento da realização da perícia social.

Entretanto, conforme já noticiado no estudo social, o extrato do sistema CNIS ID 87988919 – pag. 101/102 demonstra que em abril de 2014 o filho da autora iniciou vínculo de trabalho formal auferindo rendimento no valor de R$ 1.398,00, valor significativamente superior ao salário mínimo vigente à época (R$ 724,00), razão pela qual o benefício assistencial concedido neste feito é devido até 04.2014.

Observe-se que o grupo vive em imóvel que oferece o abrigo necessário e que conta com elementos aptos ao trabalho.

Quanto ao termo inicial da benesse, é firme a jurisprudência no sentido de o termo inicial do benefício assistencial deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação.

Nesta seara, havendo pedido administrativo em 27.12.2012 – ID 8798919/pág.15 é nesta data que deve ser fixado o termo inicial do benefício assistencial.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial.

Nesse passo, acresço que os embargos de declaração opostos perante o STF contra tal julgado tem por objetivo único a modulação dos seus efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, pelo que o excepcional efeito suspensivo concedido por meio da decisão proferida em 24.09.2018 e publicada no DJE de 25.09.2018, surtirá efeitos apenas no tocante à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, que deverá ser observado quando da liquidação do julgado.

Por fim, revogo a tutela antecipada. Esclareço, todavia, que tratando-se de benefício assistencial, entendo indevida a devolução dos valores indevidamente pagos a esse título, não se aplicando ao caso o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1401560/MT, referente apenas aos benefícios previdenciários.

Diante do exposto, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, acolho o parecer ministerial para fixar a data de início do benefício na data do pedido administrativo, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS para fixar o termo final do benefício e, consequentemente, revogo a antecipação da tutela concedida na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0038037-91.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DOMINGOS ANTONIO MONTEIRO - SP147871-N

APELADO: VERA LUCIA DEGAN REBEQUE

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL LANZI VASCONCELLOS - SP277712-N

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. MISERABILIDADE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TERMO FINAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA REVOGADA.

1. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

2. Insurgência recursal restrita à existência de miserabilidade.

3. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontrava-se sem condições de suprir suas necessidades básicas ou de tê-las supridas por sua família.

4. Termo inicial do benefício fixado na data do pedido administrativo. Parecer ministerial acolhido.

5. Cessação da vulnerabilidade econômica. Termo final do benefício na data de início do vínculo de trabalho formal do filho da autora. Estudo social indica que acréscimo no rendimento familiar afasta a condição de miserabilidade.

6. Critérios de atualização do débito corrigidos de ofício.

7. Tutela antecipada revogada. Desnecessária a devolução dos valores. Inaplicabilidade do decidido no REsp no 1401560/MT aos benefícios assistenciais.

8. Sentença corrigida de ofício. Parecer do Ministério Público Federal acolhido. Apelação do INSS parcialmente provida. Tutela revogada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, corrigir a sentença para fixar os critérios de atualização do débito e dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.